Tribunal: STJ
Processo: 1013220-92.2022.8.26.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834433 - SP(2024/0474896-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: J C S
ADVOGADA
: RENATA DA COSTA RODRIGUES - SP306126
AGRAVADO
: M M DE C
AGRAVADO
: S R P DE C
AGRAVADO
: V L P DE C
AGRAVADO
: I S DE S C
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA - BA034173
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ - BA049506
INTERES.
: M A DE C - SUCESSÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE
MATERNIDADE SOCIOAFETIVA
CUMULADA COM PETIÇÃO DE
POST MORTEM
HERANÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. INEXISTÊNCIA DE POSSE DO ESTADO DE FILHA.
SÚMULA 7/STJ
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo interno quando a parte não impugna, de forma específica, todos
os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo, atraindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A pretensão de reconhecimento de maternidade socioafetiva
, afastada
post mortem
pelas instâncias ordinárias por ausência de comprovação da posse do estado de filha,
não pode ser revista nesta instância, por demandar reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
3. A simples reiteração de argumentos anteriormente deduzidos não é suficiente para
afastar os fundamentos da decisão agravada.
4. O dissídio jurisprudencial exige demonstração analítica da similitude fática entre os
julgados confrontados, o que não se verifica na hipótese.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: afcffad2-1031-41d0-8946-6e7306f378ea

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: afcffad2-1031-41d0-8946-6e7306f378ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834433 - SP(2024/0474896-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: J C S
ADVOGADA
: RENATA DA COSTA RODRIGUES - SP306126
AGRAVADO
: M M DE C
AGRAVADO
: S R P DE C
AGRAVADO
: V L P DE C
AGRAVADO
: I S DE S C
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA - BA034173
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ - BA049506
INTERES.
: M A DE C - SUCESSÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE
MATERNIDADE SOCIOAFETIVA
CUMULADA COM PETIÇÃO DE
POST MORTEM
HERANÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. INEXISTÊNCIA DE POSSE DO ESTADO DE FILHA.
SÚMULA 7/STJ
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo interno quando a parte não impugna, de forma específica, todos
os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo, atraindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A pretensão de reconhecimento de maternidade socioafetiva
, afastada
post mortem
pelas instâncias ordinárias por ausência de comprovação da posse do estado de filha,
não pode ser revista nesta instância, por demandar reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
3. A simples reiteração de argumentos anteriormente deduzidos não é suficiente para
afastar os fundamentos da decisão agravada.
4. O dissídio jurisprudencial exige demonstração analítica da similitude fática entre os
julgados confrontados, o que não se verifica na hipótese.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J. C. S. contra decisão singular da
lavra do Ministro Presidente do STJ por entender não conhecido o agravo em recurso
especial, pela incidência da
, por ausência de impugnação aos
Súmula 182/STJ
seguintes fundamentos: ausência de afronta a dispositivo legal e
(fl.
Súmula 7/STJ
969).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou a decisão de admissibilidade quanto à ausência de vulneração dos arts.
Documento eletrônico VDA56570721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:30
Código de Controle do Documento: ee0ea420-4d8a-46ce-9784-d960ffdb533b

1.593 e 1.596 do Código Civil e do
da
, com transcrições e
art. 27
Lei 8.069/1990
análise jurídica específica (fls. 975-982).
Alega, em seguida, não aplicação da
, pois sustentou no
Súmula 7/STJ
agravo em recurso especial revaloração jurídica de fatos reconhecidos pelas instâncias
ordinárias, indicando precedentes desta Corte Superior que admitem revaloração, sem
reexame de provas (fls. 982-984).
Por fim, defende ter demonstrado dissídio jurisprudencial, com cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e o AgInt no
, bem como
REsp 1.911.084/PR
acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apontando similitudes fáticas e
divergências interpretativas (fls. 984-985).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. 990-993).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação declaratória de reconhecimento de
maternidade socioafetiva
cumulada com petição de herança. A autora
post mortem
afirma ter sido criada como filha pela prima falecida, com assistência material e
educacional, e pretende reconhecimento da filiação afetiva, inclusive patrimonial, sob a
tese da multiparentalidade (fls. 822-828).
O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido por ausência de prova da
posse de estado de filha. Fundamentou no termo de guarda e nas obrigações legais do
guardião. Afirmou ausência de demonstração de vontade inequívoca da falecida em
reconhecer maternidade socioafetiva da autora (fls. 765-769, 822-828).
O Tribunal de origem manteve a improcedência. Registrou a não existência
de posse de estado de filha, destacou relação de primas, ausência de providências
legais de reconhecimento e concentração probatória em aspectos escolares ligados à
guarda, com a seguinte ementa (fl. 822):

APELAÇÃO - RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST
E PETIÇÃO DE HERANÇA - Improcedência - Insurgência da autora -
MORTEM
Descabimento - Demandante que não se desincumbiu do ônus imposto pelo
I, do CPC - Falecida que era prima e guardiã da autora - Inexistência de
art. 373,
posse do estado de filha - Mãe biológica da requerente que ainda estava viva por
ocasião da concessão da guarda à finada - RECURSO IMPROVIDO.

Embargos foram parcialmente acolhidos para correção de erros materiais,
com prequestionamento (fls. 902-905).
Feito esse breve retrospecto da demanda, passo à análise das alegações
apresentadas no agravo interno.
Verifica-se que as razões do agravo interno não infirmam, de modo
específico e suficiente, os fundamentos da decisão agravada. Com efeito, a parte
agravante não logrou impugnar adequadamente todos os óbices apontados na decisão
Documento eletrônico VDA56570721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:30
Código de Controle do Documento: ee0ea420-4d8a-46ce-9784-d960ffdb533b

de inadmissibilidade, notadamente no que se refere à ausência de afronta direta a
dispositivo de lei federal e à incidência da
.
Súmula 7/STJ
A alegação de que teria havido impugnação específica quanto à ausência de
violação aos dispositivos legais invocados não se sustenta, uma vez que as razões
apresentadas limitam-se à reiteração de argumentos já expendidos, sem demonstrar,
de forma clara e objetiva, em que medida o acórdão recorrido teria contrariado ou
negado vigência às normas apontadas.
Do mesmo modo, não prospera a tese de afastamento da
,
Súmula 7/STJ
pois a pretensão deduzida demanda, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, sobretudo no tocante à caracterização da posse do estado de
filha, providência vedada nesta instância.
Outrossim, no que concerne ao alegado dissídio jurisprudencial, constata-se
a ausência de demonstração analítica adequada, nos termos exigidos pela
jurisprudência desta Corte, não sendo suficiente a mera transcrição de ementas ou a
indicação genérica de julgados, desacompanhadas da devida comprovação da
similitude fática entre os casos confrontados.
Dessa forma, não havendo argumentos capazes de alterar os fundamentos
da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56570721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:30
Código de Controle do Documento: ee0ea420-4d8a-46ce-9784-d960ffdb533b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.834.433 / SP
Número Registro: 2024/0474896-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10132209220228260223
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J C S
ADVOGADA
: RENATA DA COSTA RODRIGUES - SP306126
AGRAVADO
: M M DE C
AGRAVADO
: S R P DE C
AGRAVADO
: V L P DE C
AGRAVADO
: I S DE S C
ADVOGADOS : ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA - BA034173
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ - BA049506
INTERES.
: M A DE C - SUCESSÃO
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS -
RECONHECIMENTO DE
SOCIOAFETIVA
PATERNIDADE/MATERNIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J C S
ADVOGADA
: RENATA DA COSTA RODRIGUES - SP306126
AGRAVADO
: M M DE C
Documento eletrônico VDA56867967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:46
Código de Controle do Documento: 72d75515-2b40-407d-87b7-5332fe6e786c

AGRAVADO
: S R P DE C
AGRAVADO
: V L P DE C
AGRAVADO
: I S DE S C
ADVOGADOS : ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA - BA034173
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ - BA049506
INTERES.
: M A DE C - SUCESSÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:46
Código de Controle do Documento: 72d75515-2b40-407d-87b7-5332fe6e786c